Tribunal: STF
Processo: ARE 1522344
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGES. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. PRETENSA AGREGAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, DA CRFB/88. TEMA 24/STF (RE Nº 563.708). OBSERVÂNCIA, CONTUDO, ÀS PROGRESSÕES E/OU PROMOÇÕES. DIMENSIONAMENTO DO PRÓPRIO VENCIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA, DEMAIS DISSO, DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. 



    O serviço extraor[d]i[n]ário será remunerado sobre o valor do vencimento do servidor, que consiste apenas na "retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, com valor fixado em lei" (art. 40 da LCM n. 293/2007 / Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), ou seja, sem acréscimo de qualquer vantagem pecuniária, independentemente de seu caráter permanente. 



    Nesse caso, não há como incidir o adicional de tempo de serviço no cálculo das horas extras, sob pena de ofensa ao o artigo 37, inciso XIV, da CRFB/88, dado o efeito cascata decorrente desta agregação. 



    O mesmo não ocorre com as progressões por mérito ou por capacitação previstas na LCM n. n. 296/2007, que reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, porquanto não consistem em verbas pecuniárias acrescidas ao vencimento, mas, sim, do próprio dimensionamento do vencimento, conforme for o avanço do servidor na carreira. 



    RECURSOS A QUE SE NEGAM PROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO INVIÁVEL.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir erro material, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA NO TOCANTE À BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. REDISCUSSÃO QUANTO À PRETENSA AGREGAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUESTÃO APRECIADA DE FORMA CLARA E COESA AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS, NO PONTO, REJEITADOS INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO, CONTUDO, DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CORREÇÃO DE APONTADO ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, POIS ONDE SE LÊ "PROGRESSÃO", DEVE-SE ENTENDER COMO ‘PROMOÇÃO’.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso LV; 7º, inciso XVI; 39, § 3º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de contrariedade à Súmula Vinculante nº 16.



    Argumenta que, “tanto o Juízo a quo, quanto a Corte Catarinense, ao refutarem a inclusão das Vantagens Permanentes na base de cálculo para pagamento das Horas Extras, acabaram por ofender o direito fundamental à remuneração das horas extraordinárias em patamar superior à hora normal, insculpido no artigo 7º, inciso XVI, da Constituição da República, e extensível aos Servidores Públicos Municipais a partir do artigo 39, § 3º, da Carta Magna”.



    Defende que o valor da hora extraordinária deve “abranger o Vencimento e mais as vantagens permanentes, incluídos os Triênios, afinal fazem efetivamente parte da ‘hora trabalhada’”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “acolhendo integralmente os pleitos autorais, determinando a incidência do Adicional por Tempo de Serviço (Triênio) à Base de Cálculo das Horas Extraordinárias”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, pelo “não provimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público municipal. Inclusão do adicional por tempo de serviço na base de cálculo das horas extraordinárias. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Necessidade de reapreciação de legislação local. Impossibilidade. Súmula 280 do STF. A contrariedade à Constituição, se houvesse, seria meramente reflexa. – Requer-se o não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lages/SC (SINDSERV) em face do Município de Lages/SC, objetivando a “inclusão das Progressões e Avaliações (que constituem avanços efetivos na Carreira) na base de cálculo das Horas Extras, além do Adicional por Tempo de Serviço (uma vez que é Vantagem Permanente)”.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos, a fim de condenar o réu a incluir os valores a título de progressão, na formação da base de cálculo para a percepção do adicional de serviço, extraordinário, bem como condenar o réu ao pagamento da diferença dos valores que os substituídos deixaram de auferir, em razão da falta de inclusão da respectiva importância, a título de progressão, no cálculo do adicional de serviço, extraordinário, no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. A atualização das parcelas vencidas até 08/12/2021 dar-se-á pelo IPCA-E, desde cada vencimento, com acréscimo de juros de mora, a contar da citação, com indexadores aplicáveis à poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (Tema 810 do STF). As parcelas vencidas a partir de 09/12/2021 (data da publicação da Emenda Constitucional n. 113) deverão observar para fins de juros e correção monetária unicamente a Taxa Selic.”



    O Tribunal a Quo, por sua vez, manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “2. Base de cálculo do adicional de horas extras 



    Colhe-se da inicial, ‘que a base de cálculo para pagamento dessas vantagens está equivocada, uma vez que, embora o Município réu considere o Adicional Noturno, a Progressão e o Abono Salarial, não leva em consideração os valores recebidos a título de Promoção/Avaliação, previstas no inciso XIII, do artigo 2º, da Lei nº 1.575, de 1990, além dos Triênios, prevista no artigo 83 da Lei nº 1.574, de 1990’. 



    Antes de analisar eventual erro material na parte dispositiva, deve-se analisar se efetivamente é possível considerar as promoções e/ou progressões na base de cálculo do adicional por sobrejornada.



    2.1. Sobre a legislação local e a Constituição Federal 



    No tocante ao sistema remuneratório previsto para os servidores do ente municipal, a Lei Complementar Municipal n. 293/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) prevê o seguinte:



    (...)



    À toda evidência, o serviço extraor[d]i[n]ário será remunerado sobre o valor do vencimento do servidor, que consiste apenas na "retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, de provimento efetivo ou em comissão, com valor fixado em lei" (art. 40), ou seja, sem acréscimo de qualquer vantagem pecuniária, independentemente de seu caráter permanente. 



    Soma-se a isso, que a leitura da legislação infraconstitucional deve ser necessariamente interpretada conforme a Constituição Federal. 



    É que a EC n. 19/1998 atribuiu nova redação ao art. 37, XIV, da CRFB/88, dispondo que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores". 



    Assim, a reforma administrativa levada a efeito pela EC n. 19/1998 passou a vedar a sobreposição de vantagens pecuniárias aos servidores. 



    A Corte Suprema afetou o julgamento do RE nº 563.708 ao Tema 24/STF justamente para dirimir sobre: ‘Base de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidor público admitido antes da Emenda Constitucional nº 19/98’.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais nºs 1.574/90 e 1.575/90 e Lei Complementar 293/07). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Base de cálculo. Hora extra e adicional noturno. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.438.849/BA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, DJe de 08/01/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE nº 1.143.271/SCAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMIINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local aplicada ao caso, procedimento vedado em recurso extraordinário pela Súmula 280/STF. Precedentes. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 846.840/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 03/02/2015).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Ademais, o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, a Súmula 280 do STF, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 



    É que a questão em exame (se os triênios devem ser incluídos na base de cálculo do adicional de horas extras dos servidores públicos do Município de Lages/SC) foi decidida com base no direito local, nos seguintes termos (fls. 706/708):



    (...)



    Constata-se, portanto, que a controvérsia foi solucionada com fundamento nas Leis Municipais 1.574/90 e 1.575/90, bem como na Lei Complementar Estadual 293/07). Trata-se, portanto, de interpretação de norma local, o que afasta sua apreciação por meio de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF, uma vez que eventual contrariedade à Constituição seria meramente reflexa. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERCENTUAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (STF, ARE 1342557 AgR, Tribunal Pleno, 03-12-2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente